Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL: INTERESSE CENTRADO NA REDUÇÃO DA MENSALIDADE COM FUNDAMENTO primeiramente nas dificuldades pessoais (e familiares) da recorrente, derivados dos efeitos econômicos da pandemia – COVID-19, a par da alegada redução das despesas por parte da faculdade, bem como da carga horária e da qualidade de ensino ministrados em plataforma digital. NÃO COMPARECIMENTO DA REQUERIDA À SESSÃO CONCILIATÓRIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO orientação/informação à parte requerente acerca de prazo de juntada de outros documentos. JULGAMENTO ANTECIPADO: IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PREJUÍZO PROCESSUAL, AO MENOS no tocante à redução de qualidade de ensino (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o). ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANULADO O PROCESSO A PARTIR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.